Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721621-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO D E C I S Ã O A Agravada informa na petição de ID 38030279 que, embora tenha ocorrido a suspensão do plano de saúde, a Agravante está cobrando um débito referente ao mês de julho no valor de R$ 1.433,16 (mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Alega ainda não ser aceitável que efetue pagamento ou que receba cobrança por algo que não está usufruindo. Em que pese o teor da referida petição, não foi efetuado qualquer pedido. Assim, nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator